Tribunal: TJMT
Processo: 0001166-08.2019.8.11.0006
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001166-08.2019.8.11.0006 – COMARCA DE CÁCERES
APELANTE: ALLISSON PEDRO ALMEIDA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA VÍTIMA DE 08 ANOS DE IDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – 1) NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE DEFESA TÉCNICA – IMPOSSIBILIDADE – PATRONO CONTRATADO PELO RÉU – DEFESA QUE NÃO ARROLA TESTEMUNHAS POR NÃO ENTENDER NECESSÁRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – 2) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFIAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVAS PRODUZIDAS NA FASE POLICIAL E EM JUÍZO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM MOMENTOS DISTINTOS – TESTEMUNHO DA GENITORA CORROBORANDO A NARRATIVA DA OFENDIDA EM JUÍZO – NEGATIVA DO RÉU ISOLADA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O DECRETO CONDENATÓRIO – DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL NÃO EVIDENCIADO – FATOS QUE SUBSUMEM AO TIPO PENAL DO ART. 217-A DO CP – PRECEDENTES DO STJ E STF – PRETENSÕES DEFENSIA IMPROCEDENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 -Não há a possibilidade do acolhimento da tese de nulidade, uma vez que a mera desistência de testemunhas ou o seu não arrolamento, por si só não implica em cerceamento de defesa, pois se trata de faculdade do profissional de direito, de acordo com sua linha estratégica, de modo que o simples fato de não ter arrolado pessoas como informantes que a atual defesa entende imprescindível não gere nulidade ou cerceamento de defesa.
2 - O conjunto probatório afasta a absolvição por falta de provas quando a materialidade e a autoria delitiva do crime de estupro de vulnerável estão demonstradas pelas provas testemunhais obtidas tanto na fase policial como em juízo, evidenciado que o depoimento da vítima, nas duas vezes da persecução penal coerentes com a narrativa da genitora da infante, provas que não denotam estórias inventadas para apenas prejudicar o réu.
2.1 - Dada as provas contidas nos autos, inviável o pleito de desclassificação para a conduta do art. 215-A do CP, estando a sentença originária escorreita e de acordo com os precedentes das cortes superiores de que “a conduta de manter conjunção carnal ou praticar qualquer ato libidinoso diverso contra ou com menor de 14 (quatorze) anos se subsume ao tipo penal de estupro de vulnerável [...], afastando-se a incidência do crime menos grave previsto no artigo 215-A do mesmo diploma legal” (HC 134.591/SP).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001166-08.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ALLISSON PEDRO ALMEIDA SILVA - CPF: 016.467.661-99 (APELANTE), JOSUE AMBROSIO RIBEIRO - CPF: 298.576.781-49 (ADVOGADO), D. C. C. C. (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), D. C. D. C. C. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA VÍTIMA DE 08 ANOS DE IDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DEFENSIVO
–
1)
NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE DEFESA TÉCNICA – IMPOSSIBILIDADE – PATRONO CONTRATADO PELO RÉU – DEFESA QUE NÃO ARROLA TESTEMUNHAS POR NÃO ENTENDER NECESSÁRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE –
2)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFIAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVAS PRODUZIDAS NA FASE POLICIAL E EM JUÍZO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM MOMENTOS DISTINTOS – TESTEMUNHO DA GENITORA CORROBORANDO A NARRATIVA DA OFENDIDA EM JUÍZO – NEGATIVA DO RÉU ISOLADA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O DECRETO CONDENATÓRIO – DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL NÃO EVIDENCIADO – FATOS QUE SUBSUMEM AO TIPO PENAL DO ART. 217-A DO CP – PRECEDENTES DO STJ E STF – PRETENSÕES DEFENSIA IMPROCEDENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 -Não há a possibilidade do acolhimento da tese de nulidade, uma vez que a mera desistência de testemunhas
ou o seu não arrolamento
, por si só não implica em cerceamento de defesa, pois se trata de faculdade do profissional de direito, de acordo com sua linha estratégica, de modo que o simples fato de não ter arrolado pessoas como informantes que a atual defesa entende imprescindível não gere nulidade ou cerceamento de defesa.

2 - O conjunto probatório afasta a absolvição por falta de provas quando a materialidade e a autoria delitiva do crime de estupro de vulnerável estão demonstradas pelas provas testemunhais obtidas tanto na fase policial como em juízo, evidenciado que o depoimento da vítima, nas duas vezes da persecução penal coerentes com a narrativa da genitora da infante, provas que não denotam estórias inventadas para apenas prejudicar o réu.

2.1 - Dada as provas contidas nos autos, inviável o pleito de desclassificação para a conduta do art. 215-A do CP, estando a sentença originária escorreita e de acordo com os precedentes das cortes superiores de que
“a conduta de manter conjunção carnal ou praticar qualquer ato libidinoso diverso contra ou com menor de 14 (quatorze) anos se subsume ao tipo penal de estupro de vulnerável [...], afastando-se a incidência do crime menos grave previsto no artigo 215-A do mesmo diploma legal”
(HC 134.591/SP).

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de ALLISSON PEDRO ALMEIDA SILVA, contra sentença editada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT (ação penal cód. 246074), que a condenou como incurso nas sanções do artigo 217-A, c.c art. 71 do CP,
à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

Pretende nas razões recursais, a defesa do apelante requer:
1)
A nulidade da sentença, por falta de defesa técnica, ao argumento de que
“a deficiência no desempenho da primeira advogada responsável pela defesa do apelante, bastaria para anular todo o processo, já que sua atuação não teria sido suficiente para assegurar ao apelante... seu irrenunciável direito de ampla defesa ao contraditório.”
(pag. 219-PDF).
2)
A absolvição do acusado pois o acervo probatório não é suficiente para comprovação do crime. Alternativamente:
3)
A desclassificação do delito de estupro de vulnerável para a forma do art. 215-A do CP, pois não há provas de que a vítima
“...tenha sido forçada a nada.”
(pag. 213-PDF), devendo ser a pena redimensionada e o regime fixado seja mais brando (Razões – pag. 216/232-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 234/244-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. JOSÉ DE MEDEIROS
é pelo
desprovimento
do recurso da defesa (pags. 266/275-PDF).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A pretensão defensiva é ver reformada a sentença de primeiro grau que condenou a apelante como incurso nas sanções do artigo 217-A, c.c art. 71 do CP,
à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime fechado, pelos seguintes fatos:

No ano de 2017, na residência localizada na Rua Medeval, casa 01, quadra 06, nesta cidade de Cáceres-MT,
o recorrente, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou reiteradamente
, atos libidinosos com a vitima D.C. C. C.,
de apenas 09 anos de idade a época dos fatos
, valendo-se da autoridade que detinha sobre elas.

O apelante, por várias vezes foi até a residência da ofendida e a chamou para andar de bicicleta, e após o término dos passeios levava ela para sua residência e lá praticava atos libidinosos disfarçados de brincadeiras (
passar a mão pelo corpo, seios e partes íntimas, deitou de costas na cama para brincar de médico, ocasião em que tirou seu short e o pênis e esfregava na infante).

Outra oportunidade o acusado teria sentado a vítima em seu colo e passado a mão nas partes íntimas da vítima bem como por duas vezes tirou o short e mostrou seu órgão genital para ela e ainda mandou que tocasse nele por cima do short.

Por estes fatos o réu foi condenado nos termos da sentença, da qual interpôs o presente recurso de apelação, postulando o que segue.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA

A defesa do apelante postula nulidade da sentença, por falta de defesa técnica, em síntese ao argumento que
“a deficiência no desempenho da primeira advogada responsável pela defesa do apelante, bastaria para anular todo o processo, já que sua atuação não teria sido suficiente para assegurar ao apelante... seu irrenunciável direito de ampla defesa ao contraditório.”
(pag. 219-PDF).

O pleito não merece guarida. Vejamos.

A deficiência da defesa não é causa de nulidade absoluta, mas tão somente de anulação, se houver prova de prejuízo para a defesa do réu; redação da
Súmula 523,
do Supremo Tribunal Federal, verbis:

“Súmula 523: No processo penal, a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

No caso vertente, não há a possibilidade do acolhimento da tese de nulidade, uma vez que a mera desistência de testemunhas
ou o seu não arrolamento
, por si só não implica em cerceamento de defesa, pois se trata de faculdade do profissional de direito, de acordo com sua linha estratégica, de modo que o simples fato de não ter arrolado como informantes as pessoas de MARILEI ALMEIDA SANTANA, BRENNA SANTANA de ALMEIDA e SERGIO NEVES na fase da resposta a acusação não configura cerceamento de defesa, em virtude do novo patrono entender como indispensável a oitiva de tais informantes.

Ademais, o réu foi devidamente patrocinado, tendo sido assistido em todas as fases da ação penal por advogado por ele constituído, ao passo que o réu não ficou indefeso em nenhum momento.

Dito isso, não é dada a anulação do processo apenas pelo fato de que o novo patrono do apelante discordar do trabalho/técnica do patrono que primeiro atuou na causa, de modo que a tese de não ter arrolado testemunhas não evidencia, por si só, ausência de defesa.

Nesse sentido:

(STJ)
“(...) “No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.” (Súmula n.o 523/STF). No caso, a defesa técnica atuou de modo correto e firme no sentido de procurar minorar a pena a ser eventualmente aplicada ao Paciente, como expressamente consta das alegações finais. Ademais, não se mostra possível declarar a nulidade do processo em virtude da atual Defesa do Apenado discordar da estratégia defensiva adotada pelo causídico que defendia o réu à época do oferecimento das alegações finais (...)”.
(HC 264.981/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 31/03/2014).

Ante o exposto, em
consonância com o parecer ministerial, rejeito o pedido de nulidade
. Passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA AS SANÇÕES DO ART. 215-A CP

A defesa requer a absolvição ou desclassificação para importunação sexual (art. 215-A CP), da conduta do acusado, aduzindo que o acervo probatório não é suficiente para comprovação do crime
“...não há como concluir, a partir do acervo probatório dos autos, pela prática do crime de estupro...”
(pag. 221-PDF).

Desde logo, friso que os pedidos não merecem agasalho, em nenhuma das vertentes levantadas pela defesa, porquanto as provas constantes nos autos são suficientes e apontam não só a ocorrência do crime de estupro de vulnerável mas também sua autoria. Vejamos.

A materialidade e autoria delitiva estão demonstradas nos autos do processo as quais ficaram bem evidenciada nas provas a seguir analisadas.

A vítima foi ouvida na fase policial quando tinha 10 anos de idade, onde narrou os fatos consistente em sofrear os abusos por parte do réu (seu primo), por várias vezes, o qual teria passava a mão em suas partes íntimas por cima da roupa, que mostrou o pênis para ela e fez ela pegar por cima do short e teria colocado o dedo, verbis:

“...no final da tarde ia até a casa dela e a chamava para andar de bicicleta no bairro e proximidades; que quando voltavam do passeio. Ao invés de o Alisson levar a declarante para a casa dela, ele a levava para casa dele, que fica no mesmo bairro; Conta a declarante, que na primeira vez, o Alisson a levou para o quarto dele e trancou a porta do quarto, porém não se recorda se naquele dia tinha alguém na casa, mas já houve dia em que tinham pessoas no casa... QUE Alisson mandou a declarante se deitar na cama, dizendo que iria fazer
a brincadeira da massagem, que na sequência ele começou a passar as mãos pelo corpo dela, que ele passou as mãos tanto na parte de cima (seios) quanto nas partes íntimas mas sempre por cima das roupas, que ele não chegou a tirar as roupas dele, que ele não ficou nu e não tirou as roupas dela: Que a declarante se recorda que isso (abusos) aconteceu várias vezes, que sempre ocorria após os passeios, mas já esclarece que já aconteceu também durante a noite, pois algumas vezes o Alisson chegou a convida-la para assistir filmes com ele... que ele passava um filme “Premunição” depois ele começava a mostrar algumas partes onde aparecia cenas de mulher e homem pelado que a mulher ficava deitada e o homem deitado por cima dela... que ele pegava uma camisinha e enchia de água e depois ia explicando como devia fazer que ele colocava a camisinha dentro do short e depois se virava de costas ...que ele a deitou na cama em seguida ele pegou um colchão de solteiro e o colocou por cima dela... depois ele tirou o colchão que depois o Alisson a pegou e a fez sentar no colo dele e depois ficava passando as mãos pelo corpo dela (região dos seios e nas partes íntimas)... certa vez tirou o short dele e mostrou o pênis para ela, que depois ele se vestiu novamente e depois mandou que ela o tocasse por cima do shorts, que quando tocou no primo sentiu que o pinto dele estava duro... que a declarante relata que foram só duas vezes que Alisson tirou o pênis para fora e mostrou para ela... que quando isso (se referindo aos abusos) começou , eu comecei a ficar com aquilo na cabeça e não parava de pensar no que o meu primo estava fazendo sabia que não era certo. ... Que perguntado a declarante se alguma vez o Alisson chegou a introduzir o pênis na vagina dela, ela respondeu que não que ele só colocou o dedo mas não introduziu que ele não machucou,
que ele só passava as mãos (nas partes intimas dela) por dentro da roupa. Que informa que começou a ser abusada sexualmente pelo primo em 2017, porém não sabe precisar quando ao certo tudo começou...
(Declaração da vítima na fase policial).

Ouvida na fase judicial, a vítima só fez confirmar suas declarações feitas na primeira fase da persecução penal
:

“...Ele passou a mão em mim, no meu corpo, no meu seio, minha parte íntima; que ele passou a mão por baixo e por cima da roupa, eu estava o quarto dele, na casa ele... ele sempre falava que iria me levar para andar de bicicleta... depois fomos para a casa dele, lá mora ele, a irmã, a mãe e o tio ... ele me levava no quarto dele e trancava ...as pessoas não viam eu entrar no quarto ... ele me colocava na cama e tocava em mim. Que foi mais de uma vez mas não sei dizer se foram mais de cinco vezes ... ele brincava de fazer massagem, brincava de médico ... ele tirou o short dele e esfregou o pênis dele no meu bumbum ... que teve outra brincadeira de sanduiche ele jogava o colchão em cima de mim e depois passava a mão ; ele pegou na minha mão e colocou no pênis dele , eu coloquei e tirei que eu resolvi contar pra minha mãe
...demorou um tempinho... eu nunca contei pra minha mãe porque eu tinha medo” ...
(declaração da vítima em juízo).

Corroborando as palavras da vítima, temos o depoimento de RITA DE CASSIA CRUZ COELHO, sua genitora, também inquirida nas duas fases do processo confirmou as declarações da filha,
verbis:

“...ela me contou em 29 de setembro do ano passado, ela estava tomando banho e quando saiu do banheiro ela falou ‘mae eu acho que Allisson deveria ser preso’ e ai eu assustei e falei porque minha filha, ai ela falou porque ele pegou em mim, aí sentei ela no meu colo e pedi para ela me contar ... ela tinha vergonha e mesmo assim fui perguntando tudo que ele fez e ela foi relatando que ele primeiro colocava a mão aqui (indicando o órgão genital) depois falava que era brincadeira, eram quatro brincadeiras; que ela gostava muito de andar de bicicleta ele andavam de bicicleta ali no bairro mesmo ... ele é meu sobrinho, filho da minha irmão de criação eu confiava no Alisson, nós criamos ele eu deixava anda porque não demorava nem uma hora.. .ele pegava ela quando ela saia da escola e iam andar de bicicleta ... fiquei muito desorientada e no outro dia nos fomos no Cisc (...) minha filha disse que isso acontecia no quarto dele... eu fui perguntar pra ele porque ele tinha feito, porque pra mim ele era um filho e ai ele negou falou que não fez nada... ela me contou quando tinha dez anos, eu acredito que isso aconteceu na transição de oito para nove anos...” (Depoimento de RITA – mãe da vítima - em juízo – pag. 196-PDF).

Ouvido na polícia e em juízo,
o acusado negou o crime, afirmando não saber o motivo da acusação, declarando verbis:
“eu não sei o motivo da acusação, o que acorria era que apenas eu andava de bicicleta com a menina, dentro de casa sempre tinha gente (...) a gente andava e parava em casa para tomar agua ou comer algo (..) a mãe dela chamou a gente, falou esses fatos, tanto eu quanto minha mãe ficamos assustados ”
(Interrogatório do réu em juízo)
.

Ainda que a defesa do recorrente alegue que as provas constantes nos autos não permitem uma condenação pelo delito de estupro contra a vítima de oito anos de idade, a materialidade e a autoria delitiva exsurgem incontroversas, diante dos elementos de provas consistentes nos autos, em virtude do conjunto probatório acima apresentado.

Embora o recorrente tenha negado os fatos, sua negativa vai de encontro com as palavras da vítima, ouvidas por duas vezes (na polícia e em juízo), suas declarações são coerentes e são confirmadas pelo depoimento de sua genitora, também ouvida na fase judicial.

Ainda que a defesa ressalte a inexistência de provas contratas para a sentença condenatória, certo é que não se verifica quaisquer indícios de que a ofendida ou sua genitora estejam faltando com a verdade ou tentando incriminar o réu com o fim de prejudica-lo. Ademias a negativa do acusado não é capaz de fragilizar a prova no sentido incriminador

Nesse tocante, comungo das observações do juízo sentenciante, que na oportunidade assim verberou, verbis:

“A vitima relatou tanto em sede policial corno em Juízo que, desde quando tinha 09 (nove) anos de idade o réu vinha praticando com ela atos libidinosos diversos da conjunção carnal, cessando em 2018, quando já. estava com 10 anos de idade e, não aguentando mais os abusos, acabou vindo contar o ocorrido para sua mãe.

O fato criminoso descrito (passar as mãos nas nádegas, órgão sexual e seios da vítima e de colocar as mãos da criança no órgão genital do réu) e o local onde ocorreu (residência da do réu) foram descritos com exatidão pela vitima, em ambas as fases da persecução penal.

Nesse contexto, destaca-se que a palavras da vítima confirma a veracidade dos fatos, haja vista que ela é espontânea, natural, não preparada sendo que o relato é linear, sem contradições e transmitem veracidade quanto a ocorrência dos atos libidinosos”
(Sentença – pag. 196-PDF).

Torno a tecla, em se tratando de crime objeto do presente processo, normalmente praticado na clandestinidade, é de suma importância que se dê relevante valor à palavra da vítima, consoante anota FERNANDO DA COSTA TOURINHO:
“Nos crimes contra os costumes, a palavra da ofendida constitui o vértice de todas as provas. Na verdade, se assim não fosse, dificilmente alguém seria condenado como sedutor, corruptor, estuprador etc., uma vez que a natureza mesma dessas infrações está a indicar não poderem ser praticadas à vista de outrem
(Processo Penal. 14. ed., São Paulo: Saraiva, 1992, v. III, p. 260)”.

A propósito, colha-se a jurisprudência nesse sentido, verbis:

(TJMG)
“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - VALIDADE - CONTINUIDADE DELITIVA - RECONHECIMENTO - NECESSIDADE - RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. I - Em se tratando de crime contra a liberdade sexual, as declarações da vítima são de extrema importância para o contexto probatório, mormente quando se mostram coerentes com as demais provas colacionadas aos autos. II - Restando satisfatoriamente provada nos autos a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável, não há que se falar em absolvição. III - Sendo os crimes executados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, resta configurada a continuidade delitiva. V.V. APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO: ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PROVA DUVIDOSA - DEMONSTRAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - RECURSO MINISTERIAL: CONTINUIDADE DELITIVA - PEDIDO PREJUDICADO - RECONHECIMENTO.”
(APR: 10242150008900001 MG, Relator: Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data de Publicação: 17/02/2020).

(TJDF)
“APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS ROBUSTAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1.Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probante, em especial quando em harmonia com os demais elementos dos autos, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório.(...) 3. A conjunção carnal, ou outro ato libidinoso, com menor de 14 (catorze) anos configura o crime do artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), sendo irrelevante para caracterização do delito o fato de a vítima ter consentido ou não com a prática sexual, tampouco se a vítima mantinha relacionamento com o agente ou se já teve outros atos sexuais pretéritos. 4.Recurso desprovido.”
(20160510067965 - Segredo de Justiça 0006694-42.2016.8.07.0005, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/07/2019, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/07/2019).

Em conformidade com os entendimentos supra, este Tribunal de Justiça editou o
enunciado 10 das
Turmas de Câmaras Criminais Reunidas, que verbera no mesmo sentido:
“cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.”

Em segundo plano, no que concerne
ao pleito de desclassificação do estupro de vulnerável para importunação sexual,

diante das provas como acima demonstrada, bem como diante da ação perpetrada pelo recorrente, baseada em, por diversas vezes ter passado a mão nas partes íntimas (seios e vagina) da infante que contava com oito anos de idade na época dos fato, bem como feito ela pegar em seu órgão genital, está evidenciado o delito de estupro de vulnerável, dada as circunstância e a forma como os atos libidinosos diversos da conjunção carnal se deram, estando a sentença condenatória em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em decisão do Ministro Alexandre de Moraes, firmou posição no sentido de que
“a conduta de manter conjunção carnal ou praticar qualquer ato libidinoso diverso contra ou com menor de 14 (quatorze) anos se subsume ao tipo penal de estupro de vulnerável [...],
afastando-se a incidência do crime menos grave previsto no artigo 215-A do mesmo diploma legal
”
(HC 134.591/SP - Relator: Min. Alexandre de Moraes- 1o.10.2019).

Nessa linha trago os seguintes julgados deste Tribunal e do STJ, verbis:

(TJMT)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 1o APELANTE: CONDENADO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL, INÚMERAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA – 1(...) PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – INVIABILIDADE – COMPROVADA A PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO CONTRA A ENTEADA DE 07 (SETE) ANOS DE IDADE – SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL DO ART. 217-A DO CP – (...) IV. Comprovada a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal pelo apelante contra a enteada de apenas sete anos de idade, está configurado o delito de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do CP, não sendo possível a desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do CP.”
(N.U 0002427-61.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 02/06/2020).

(STJ)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR. SÚMULA 7/STJ. O DELITO DO ART. 217-A DO CP SE CONSUMA COM A PRÁTICA DE QUALQUER ATO DE LIBIDINAGEM OFENSIVO À DIGNIDADE SEXUAL. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o delito de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima. 4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 1012514/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017).

Diante do todo narrado, o conjunto probatório produzido, ao contrário do que pretende a defesa, encontra-se firme e seguro quanto a materialidade e autoria delitiva, devendo ser mantida a condenação.

Diante do todo narrado, em c
onsonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa, mantendo inalterada a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021